Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1003179-73.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Vistos etc
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Busca e Apreensão sob o n. 1001165-13.2022.811.0041 - ser-lhe redistribuído por decisão do JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Narra o Suscitante que, não obstante a remessa deste processo para esta Unidade Judiciária Especializada, o autor Instituição Financeira distribuiu o feito para aquele Juízo em face do domicílio do consumidor que conforme o título de crédito acostado nos autos no ID. 75110326 é na comarca de Várzea Grande-MT, tanto do devedor principal quanto da avalista.
Salienta que se aplica o Código de Defesa do Consumidor mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, é entendimento da Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Assim, é absoluta a competência do foro de domicílio do consumidor decorrente do CDC.
Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.
A decisão do juízo suscitado JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT constou que, através do título executivo, que as partes elegeram o foro da Comarca do local da emissão da cédula, qual seja, Cuiabá/MT ou de sua sede, conforme item 13, do contrato juntado no ID 73795349. A Súmula 335 do STF dispõe que “É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”. E, reconheceu a incompetência do juízo para apreciar e julgar a presente ação, pois deverá prevalecer o foro de eleição firmado pelas partes, remetendo o presente feito para uma das varas especializadas em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 202, §2.o, do RITJMT, a competência para conhecer, processar julgar o conflito é das Câmaras Reunidas deste Sodalício, mediante distribuição a um relator.
O art. 66, II, parágrafo único, do NCPC estabelece que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, devendo o juiz que não acolher a competência declinada suscitar o conflito, desde que não a atribua a outro juízo.
Não basta a mera declaração de incompetência, sendo necessário ainda que exista recíproca atribuição de competência. E é isso que se vê a teor da decisão.
Ademais, foi observada a formalidade do art. 953, I, parágrafo único, do NCPC.
A suspensão do feito é decorrência natural do conflito negativo de competência, o que não exime o relator de designar um dos juízes em conflito para conhecer e resolver, em caráter provisório, as questões urgentes eventualmente surgidas, com fundamento no art. 955 do NCPC c/c art. 205 do RITJMT.
Com efeito, da análise verifico que ambos os juízes que se dizem incompetentes tiveram conhecimento do feito.
Ambos os juízes tomaram conhecimento da demanda, designo o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na referida ação.
Nos termos do art. 954, parágrafo único do NCPC c/c art. 204 do RITJMT, solicitem-se informações ao suscitado, fixando o prazo de 20 dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, e, na forma no art. 956 do NCPC c/c art. 206 do RITJMT, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça o necessário.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora